Tribunal: TJMT
Processo: 1050386-94.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050386-94.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDA VIEIRA DA SILVA BORGES - CPF: 693.762.631-20 (RECORRENTE), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), FERNANDA VIEIRA DA SILVA BORGES - CPF: 693.762.631-20 (RECORRIDO), DENILSON POST - CPF: 837.789.001-10 (ADVOGADO), MIKE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 030.160.901-20 (ADVOGADO), MARCELO OLIVEIRA KIESQUI - CPF: 027.855.551-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno no
1050386-94.2024.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: FERNANDA VIEIRA DA SILVA BORGES.

Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento virtual:
21 a 24/07/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO NATALINA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS FICHAS FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora contratada temporariamente contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado e manteve sentença de parcial procedência. A sentença reconheceu o desvirtuamento do vínculo temporário e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de FGTS e férias acrescidas do terço constitucional, mas afastou a pretensão de complementação do décimo terceiro salário, sob o fundamento de que os valores já foram integralmente pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há saldo remanescente a ser pago a título de décimo terceiro salário à servidora contratada temporariamente, tendo em vista sua alegação de que os valores pagos foram inferiores ao devido, em razão da variação remuneratória decorrente de plantões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, conforme exigem o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 489, § 1o, IV, do CPC, não sendo nula pelo simples fato de não acolher os argumentos da parte agravante.

As fichas financeiras constantes dos autos registram o pagamento da gratificação natalina em todos os anos discutidos, sob rubricas compatíveis (“GRAT.NATAL LC” ou “GRAT.NATAL”), o que indica o adimplemento proporcional do 13o salário conforme o regime jurídico aplicável.

Os documentos apresentados pela agravante não demonstram, de forma clara e inequívoca, o método de cálculo utilizado nem comprovam a existência de saldo remanescente no valor de R$ 5.501,46, limitando-se a planilhas unilaterais sem suporte técnico ou oficial.

A base de cálculo do décimo terceiro salário, nos contratos temporários, é a remuneração do mês de dezembro (ou do último mês trabalhado), aplicada de forma proporcional aos meses de exercício, conforme analogia à Lei no 4.090/1962.

A alegação de que deveria ser adotada a média anual remuneratória não encontra respaldo legal ou contratual aplicável à servidora temporária, tampouco foi demonstrada a incorreção do cálculo realizado pela Administração.

Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo ônus da parte interessada apresentar prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática que nega provimento a recurso está suficientemente fundamentada quando analisa as questões suscitadas, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

As fichas financeiras gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo ônus da parte provar eventual divergência quanto ao valor do décimo terceiro salário.

É incabível a adoção da média anual de remuneração como base de cálculo do décimo terceiro salário para servidor temporário, salvo expressa previsão legal.

A ausência de prova robusta quanto à existência de saldo remanescente do décimo terceiro salário impede a reforma da decisão judicial que reconhece o adimplemento da verba.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1o, IV, e 1.021, § 4o; Lei no 4.090/1962.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que conheceu dos recursos das partes e negou provimento a ambos, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o desvirtuamento da contratação temporária e condenando o ente público ao pagamento das verbas referentes a férias acrescidas de 1/3, décimo terceiro salário proporcional e FGTS.

O agravante pretende a reforma parcial da decisão no sentido de que recebeu parcialmente seus direitos de 13° Salário referente aos anos de 2019 a 2023, razão pela qual, pugna pela reforma parcial da decisão para condenar o Recorrido ao pagamento de 13° Salário referente aos anos de 2019 a 2023, deduzindo verbas eventualmente pagas.

O agravado, devidamente intimado, deixou de apresentar as contrarrazões recursais.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de agravo interno interposto por FERNANDA VIEIRA DA SILVA BORGES contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado no 1050386-94.2024.8.11.0001, que negou provimento tanto ao seu recurso quanto ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo a sentença de primeira instância que reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e condenou o ente público ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, mas afastou o pagamento de valores adicionais a título de décimo terceiro salário.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese: (i) nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação específica quanto aos cálculos apresentados, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC; (ii) que os valores efetivamente pagos a título de décimo terceiro salário são inferiores ao montante legalmente devido, restando um saldo remanescente de R$ 5.501,46 (cinco mil, quinhentos e um reais e quarenta e seis centavos); (iii) que apresentou planilhas detalhadas que demonstram matematicamente a existência do crédito; (iv) que a remuneração variável da agravante, em razão de sua atuação em unidade de controle de movimentação de saúde, exige que a base de cálculo da gratificação natalina seja a média anual remuneratória.

A agravante sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão monocrática por ausência de fundamentação específica quanto aos cálculos apresentados, em suposta violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, IV, do CPC.

Contudo, a decisão agravada encontra-se suficientemente fundamentada, tendo analisado adequadamente as questões postas sob julgamento, inclusive quanto à existência ou não de saldo remanescente a título de décimo terceiro salário. O fato de a fundamentação adotada não acolher as teses da agravante não implica em violação aos dispositivos invocados.

De qualquer forma, passo a analisar detalhadamente a questão central do agravo interno, qual seja, o direito ou não ao recebimento de valores complementares a título de gratificação natalina.

Compulsando os autos, verifico que a agravante exerceu o cargo de Nível Médio Administrativo junto à Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Mato Grosso no período compreendido entre julho/2019 a julho/2024, conforme fichas financeiras anexadas aos autos (IDs 163059824 a 163059829).

Em sua petição inicial, a autora afirmou que tais contratações temporárias foram sucessivamente prorrogadas, o que descaracterizou a natureza temporária do vínculo, tendo formulado pedido de pagamento de FGTS, 13o salário e férias acrescidas do terço constitucional.

O juízo a quo reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária e julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o Estado ao pagamento do FGTS do período trabalhado e das férias acrescidas do terço constitucional dos anos de 2019, 2020 e 2022, mas rejeitou o pedido de pagamento de valores adicionais a título de décimo terceiro salário, por entender que já houve seu integral adimplemento, conforme comprovam as fichas financeiras.

A decisão monocrática manteve a sentença, reafirmando que os valores referentes ao décimo terceiro salário foram devidamente pagos sob a rubrica de "gratificação natalina" em todos os anos discutidos.

Sobre a matéria, a análise pormenorizada das fichas financeiras juntadas aos autos revela que, em todos os anos apontados (2019 a 2023), há o registro de pagamento de valores sob a rubrica "GRAT.NATAL LC" ou "GRAT.NATAL", indicando o adimplemento da gratificação natalina.

A agravante sustenta que os valores pagos seriam inferiores ao montante legalmente devido, apresentando para isso planilhas de cálculo (ID 273031354). No entanto, tais planilhas não demonstram com precisão a metodologia utilizada para apuração dos valores que seriam devidos, nem explicitam de maneira clara a origem dos valores que teriam sido efetivamente pagos.

Especificamente quanto à base de cálculo da gratificação natalina, há que se observar que, por força do regime jurídico aplicável aos contratados temporários, o pagamento deve ser calculado com base na remuneração do mês de dezembro (ou do último mês trabalhado, em caso de rescisão antecipada), considerando-se a proporcionalidade dos meses trabalhados, nos termos da Lei no 4.090/1962, aplicada analogicamente.

A agravante argumenta que, em razão da variação de sua remuneração mensal decorrente de plantões e outras verbas variáveis, deveria ser considerada a média anual remuneratória para cálculo da gratificação natalina. Tal argumento, contudo, não encontra amparo no regime jurídico aplicável aos contratados temporários do Estado de Mato Grosso.

Ainda que se considere a possibilidade de utilização da média anual como base de cálculo, a agravante não logrou demonstrar, de forma clara e inequívoca, que os valores pagos foram inferiores ao devido, nem comprovou a existência do alegado saldo remanescente de R$ 5.501,46.

Ressalto que as fichas financeiras são documentos oficiais que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, características próprias dos atos administrativos. Para desconstituir tal presunção, seria necessária prova robusta e inequívoca, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.

Além disso, a análise das próprias fichas financeiras demonstra que o pagamento do décimo terceiro salário foi realizado de acordo com a proporcionalidade dos meses trabalhados em cada ano, observando-se que, em alguns períodos, houve mais de um vínculo contratual, o que justifica a existência de múltiplos lançamentos para a mesma rubrica.

Neste contexto, não verifico a presença de elementos que permitam concluir pela existência de saldo remanescente a título de décimo terceiro salário, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Por fim, destaco que os princípios norteadores dos Juizados Especiais, notadamente a simplicidade, a informalidade e a economia processual, não autorizam o afastamento da necessidade de prova robusta do direito alegado, sobretudo quando se pretende desconstituir a presunção de legitimidade de que gozam os atos administrativos.

Diante do exposto, não há que se falar em reforma da decisão monocrática, que corretamente analisou a questão e concluiu pela improcedência do pedido de complementação do décimo terceiro salário, em consonância com as provas constantes dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025